Tribunal: TJDFT
Processo: 0704125-92.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA. ACÓRDÃO INTEGRADO PARA INCIDIR CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Conheço dos Embargos de Declaração interpostos pela ré (ID 13765906) por serem tempestivos.

2. Razão assiste à ré/embargante. De fato houve omissão no acórdão no que tange aos juros e à correção monetária, a qual sano no presente momento, passando o dispositivo do acórdão a ter a seguinte redação: “6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença e julgar procedentes em parte os pedidos da autora, ora recorrente, e determinar que a ré se abstenha da promover ligações de telemarketing aos telefones indicados na inicial e condenar a ré a pagar a autora, R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

3. Mantidos os demais termos.

4. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.